Tribunal: STF
Processo: ARE 1261862
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



Conforme asseverado no acórdão recorrido, os pleitos da defesa referentes à prescrição da pretensão punitiva estatal e ao arquivamento da sindicância devem ser suscitados e apreciados no Juízo competente. 



    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental.